Tribunal: TJDFT
Processo: 0755355-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Julgamento simultâneo dos processos no 0755062-03.2019.8.07.0016 e 0755355-70.2019.8.07.0016 na forma dos arts. 55 e 58 do Código de Processo Civil.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. No caso, alega o embargante existir contradição no acórdão embargado porque foi afastada a condenação por danos materiais, em decorrência de desídia dos embargados, entretanto foi mantida a condenação por danos morais. Não existe a alegada contradição. Isso porque foi explicitado que os danos materiais decorreram de desídia das partes que “transferiram valores para conta de pessoa desconhecida dos envolvidos sem a confirmação da autenticidade do pedido de mútuo que supunham ter sido feito por Luiz Eduardo”. Por sua vez, os danos morais foram fundamentados na falta de comunicação direta do operador da aplicativo com seus usuários, o que resultou na exposição aos riscos econômicos que terminaram por se concretizar, ainda que na pessoa de terceiros. A demora excessiva em cancelar a conta do autor, o que somente ocorreu dias após a comunicação, por si só, foi suficiente para caracterizar a falha na prestação dos serviços capazes de ensejar indenização por danos morais.
5. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.